Tribunal: TJBA
Processo: 0000424-39.2015.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000424-39.2015.8.05.0119 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROMY CHRISTIANI MENEZES DA FONSECA Advogado(s): ANTONIO ROSA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 302, CAPUT, DO CTB, C/C O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL), À PENA DE 02(DOIS) ANOS E 04(QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SENDO SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ÀS FAMÍLIAS/SUCESSORAS DAS VÍTIMAS, NO VALOR DE 20(VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENSÕES RECURSAIS. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RÉ QUE, EM SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL, DESCREVE, COM DETALHES, O FATO DELITUOSO. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. CULPA INCONTESTÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DEFENSIVA REFUTADA. 2. EXCLUSÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. GRAVIDADE DO DELITO, A EXTENSÃO DO DANO PROVOCADO ÀS VÍTIMAS(MORTES) OU A SEUS FAMILIARES, BEM COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA SENTENCIADA FORAM LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PARA O ARBITRAMENTO DO QUANTUM DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. FINALIDADE DE REPARAÇÃO, AINDA QUE O PREJUÍZO SEJA IRREVERSÍVEL. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA GUERREADA QUE NÃO MERECE CENSURA. RECURSO IMPROVIDO. Os Laudos de exames de necrópsias das vítimas, José Carlos Antônio dos Santos e Marieuza Cardoso de Souza, fincados nos Ids. ns. 45194775 e 45194776, bem como o Laudo de exame pericial inserto no Id n. 45194783, este último comprovando ser a causa do acidente “ a conduta proibida do condutor do veículo de placa policial: NTL – 6511, que, ao perder o controle devida da direção, adentrou-se na pista de tráfego do motociclo indo de encontro ao mesmo produzindo os efeitos apresentados”, testificam a materialidade delitiva. A autoria, também, ressoa inequívoca, frente aos depoimentos colhidos e o interrogatório da Ré, todos angariados em ambas as fases procedimentais. Demais disso, a própria Ré descreve como se sucedeu o acidente que ceifou a vida de duas pessoas, inclusive o momento em que ela, na condução de veículo automotor, atinge a motocicleta em uma curva, evidenciando, claramente, a inobservância do dever objetivo de cuidado. Em vista dos sobreditos aportes, convém destacar que o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro impõe o dever do condutor de veículo de ter domínio, guiando com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, de forma que, age com culpa, na modalidade de negligência, o motorista que, ao dirigir seu automóvel, ainda mais à noite e retornando de algum evento, não adota a devida cautela para evitar acidentes, sobretudo aqueles graves que podem produzir um resultado lesivo, situação ocorrente na hipótese vertente. Em arremate, pinça-se do parecer da douta Procuradoria de Justiça que " é de se convir que a conduta descrita na peça acusatória se amolda perfeitamente ao tipo penal constante do artigo 302, caput, da Lei n° 9.503/1997. Portanto, não há que se cogitar, na espécie, de atipicidade da conduta, sequer ausência de culpa ou culpa exclusiva da vítima. Afinal, foi reunido ao longo da instrução criminal um conjunto probatório harmônico e contundente no sentido de sua culpabilidade, não havendo razões, aqui e agora, para desconstituí-lo”- Id n. 45957941. Dispõe o art. 45, §1º, do Código Penal que: “ A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos” . Na casuística em tela, não há o que censurar no ato judicial guerreado, porquanto este se agasalha em motivação sucinta, porém idônea, afigurando-se capaz a validar a segurança jurídica e adequada prestação jurisdicional, ainda que contrarie os anseios da parte Recorrente. Noutro giro, sabe-se que eventual impossibilidade de pagamento em razão da falta de condições para provê-lo deverá ser invocada no Juízo da Execução Penal. Precedentes do STJ. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000424-39.2015.8.05.0119, em que figuram, como Recorrente, ROMY CHRISTIANI MENEZES DA FONSECA, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Recurso de Apelação, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme os termos do voto desta Relatoria. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS RELATOR PROCURADOR(A)